Tribunal: TJSP
Processo: 0005352-67.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Impetração visando a reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime aberto – Pedido para que a data-base para nova progressão, seja a data de deferimento da última progressão – IMPOSSIBILIDADE – Ressalvado entendimento do relator, a decisão atacada é mantida, em virtude de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite, neste Tribunal e que fixou como

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Impetração visando a reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime aberto – Pedido para que a data-base para nova progressão, seja a data de deferimento da última progressão – IMPOSSIBILIDADE – Ressalvado entendimento do relator, a decisão atacada é mantida, em virtude de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite, neste Tribunal e que fixou como tese jurídica a natureza declaratória da decisão que defere a progressão de regime ao sentenciado, sendo cabível determinar como marco inicial para a contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida, por orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005352-67.2019.8.26.0520, da Comarca de Roseira, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EMILEM APARECIDA
GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005352-67.2019.8.26.0520 -Voto no 41490 - I
2
VOTO No: 41490
AGRV.No: 0005352-67.2019.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DEECRIM UR 9
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : EMILEM APARECIDA GUEDES
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ GUILHERME CURSINO DE MOURA
SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO Impetração visando a reforma da
decisão que deferiu a progressão ao regime aberto Pedido para
que a data-base para nova progressão, seja a data de deferimento
da última progressão
IMPOSSIBILIDADE
Ressalvado
entendimento do relator, a decisão atacada é mantida, em virtude
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite,
neste Tribunal e que fixou como tese jurídica a natureza
declaratória da decisão que defere a progressão de regime ao
sentenciado, sendo cabível determinar como marco inicial para a
contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que
efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida, por
orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça Recurso não provido.
Em agravo de execução pretende o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO que seja cassada a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM 9a RAJ - São
José dos Campos, que aos 21/11/2019, deferiu o pedido de
progressão ao regime aberto, nos autos da execução de pena de
EMILEM APARECIDA GUEDES (fls. 116/117).
Aduz a agravante que o cálculo utilizado para
deferimento do pedido está equivocado porque a data-base que
deve ser considerada para fins de progressão para o regime
aberto, deve ser a data que foi deferida a progressão para o
regime intermediário, a reforma da decisão, determinando o
retorno da agravada para o regime semiaberto e retificação do
cálculo de penas, tendo em vista que ela somente preencherá o
requisito objetivo, em junho de 2020 (fls. 1/7).
Apresentada
a
contraminuta
do
agravo,
a
agravada requer seja mantida a r. decisão atacada por seus
próprios fundamentos (fls. 130/133). Mantida a decisão
agravada (fls. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005352-67.2019.8.26.0520 -Voto no 41490 - I
3
O parecer do Procurador de Justiça é pelo
provimento do recurso (fls. 150/153).
É O RELATÓRIO.
Conforme se verifica das cópias trazidas, o
sentenciado, primário, cumpre pena de 7 anos, 3 meses e 3
dias de reclusão, pela prática de um delito de roubo
qualificado. Foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, por decisão datada de 25/6/2019.
Em, 21/11/2019, foi deferida a progressão ao
regime aberto, tendo como base, a data em que, em tese, o
sentenciado faria jus à progressão (18/10/2018 fls. 73/74).
Este relator sempre entendeu que o benefício
da progressão de regime é condicionado não somente ao
cumprimento do lapso temporal, mas também, ao cumprimento de
condições subjetivas, que serão analisadas pelo Juízo que,
por vezes, necessita até da realização do exame
criminológico, para possuir maiores elementos para decisão.
Logo, uma vez cumprido o lapso temporal, o
sentenciado possuiria, em realidade, uma expectativa de
direito e não o direito em si, de forma que não se poderia
considerar essa data como fator interruptivo para a contagem
de novos benefícios.
No entanto, ressalvado o meu entendimento
acima, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob
n. 2103746-20.2018.8.26.0000, em 7/11/2019, por maioria de
votos, fixaram como tese jurídica a natureza declaratória da
decisão que defere a progressão de regime ao sentenciado,
sendo cabível determinar como marco inicial para a contagem
de requisito objetivo de benefícios a data em que
efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida,
por orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça.
É
certo
que
referida
decisão
ainda
não
transitou em julgado, tendo sido interpostos embargos de
declaração pelo Ministério Público, pendente de julgamento.
Sendo assim, adoto o referido entendimento
daqui em diante, mantendo a decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005352-67.2019.8.26.0520 -Voto no 41490 - I
4
Desse modo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator